Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-58.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007660-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 034.122.621-10 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE,

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRAJETO - AUXILIAR DE MANTENÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS

- ATUALMENTE NA FUNÇÃO DE VIGILANTE – DIAGNÓSTICO -
FRATURA DO ANTEBRAÇO (CID 10 S52.4)

– DORES -

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS

- REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho, ou auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Ronaldo Brito de Oliveira
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

na Ação para concessão de Auxílio-Acidente, Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente os pedidos
(id. 169555673).

Sustenta que a conclusão do laudo pericial se mostra incoerente com os exames médicos que apresentou, já que estes demonstram a limitação física e as dores decorrentes das lesões oriundas do acidente de trabalho que sofreu, o que obsta o exercício de sua atividade laboral habitual.

Assevera que a dor configura sequela de acidente de trabalho que autoriza a concessão do benefício do Auxílio-Acidente, inclusive cita julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Defende a aplicação do entendimento jurisprudencial de que, mesmo sendo a lesão mínima, deve ser reconhecido o direito ao citado benefício.

Pontua, ainda, que o Auxílio-Acidente deve ser implementado desde o dia seguinte à cessação indevida do Auxílio-Doença.

Prequestiona os
dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, para eventual interposição de recursos extraordinárias.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (id. 169555673).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 169555677).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 172541861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Ronaldo Brito de Oliveira
, em face da sentença,
que,

na Ação para Conceção de Auxílio-Acidente, Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez, julgou improcedente os pedidos
(id. 169555673).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada por
Ronaldo Brito de Oliveira
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS
), visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa ou, sucessivamente, a perda da capacidade laboral, para fim de concessão dos benefícios pleiteados, em razão de acidente de transito, ocorrido em 22/02/2017, quando no trajeto para o trabalho colidiu sua motocicleta com outro veículo automotor, o que lhe resultou em fratura do antebraço (CID 10 S52.4), com submissão a procedimento cirúrgico de emergência e concessão, em âmbito administrativo, do Auxílio-Doença Acidentário no período de

18/07/2017 a 03/01/2018 (id. 169552057).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação
(id. 169555673):

“(...) O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

Como narrado, postula o requerente a concessão do benefício de auxílio acidente ou auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez, com fundamento nas Lei nº. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos artigos 42, 59 e 86 da lei:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

Quanto aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, há que ser considerado o período de carência, conforme disposição do art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.219/91:

(...)

Ademais, o auxílio-acidente independe de período de carência, conforme art. 26 da Lei nº. 8.213/91:

(...)

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
que resultarem em
redução da capacidade
do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu
, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”,
conforme id. 86881894 - Pág. 4.

Aliás, o perito do juízo constatou a ausência tanto de redução na capacidade laborativa quanto a ausência de incapacidade parcial/total e temporária/permanente, razão pela qual não há que se falar em concessão de nenhum dos benefícios assistenciais pleiteados pela parte autora. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019)

(...)

Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que apesar da autora encontrar determinadas restrições, estas não causam sua incapacidade laborativa.

(...)

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. 1. Em regra, o clínico geral ou médico de diferente especialidade acha-se profissionalmente habilitado para reconhecer a existência de incapacidade para o trabalho nos casos de ações previdenciárias. 2. Quando, porém, a situação fática implica a necessidade de conhecimentos especializados diante da natureza ou complexidade da doença alegada, justifica-se a designação de médico especialista, situação não configurada nos autos. (TRF4, AC 0002043-38.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 14/11/2018).

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, pretende a reforma da sentença aduzindo, em suma, que
a conclusão do laudo pericial se mostra incongruente com os exames médicos que apresentou, porquanto estes comprovam a limitação física e as dores decorrentes das lesões oriundas do acidente do trabalho que sofreu.

Defende ser a dor sequela de acidente de trabalho para fim de concessão do Auxílio-Acidente, a partir da data da cessação indevida do Auxílio-Doença, inclusive cita julgados deste, e de outros, Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito ao citado benefício, mesmo quando constatado ser a lesão mínima
(id. 169555673).

A prova revela que o Apelante, com 33 anos, à época dos fatos na função de Auxiliar de Manutenção, sofreu acidente de trânsito, ocorrido no dia
22/02/2017
, quando no trajeto para o trabalho colidiu sua motocicleta com outro veículo automotor, o que lhe causou fratura no antebraço

(CID 10 S52.4)
, inclusive lhe conferiu

Auxílio-Doença Acidentário NB nº

6178623201, no período de 18/07/2017 a 03/01/2018,

com posterior retorno as funções laborais (ids. 169552075 e

169552087).

Embora o Recorrente, atualmente na função de vigilante, insista que tem dores no antebraço esquerdo que chegam a limitar o exercício da atividade laboral, o laudo pericial concluiu que (id. 169555662):

“(...)

3. PERÍCIA MÉDICA

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 33 anos (DN 07/03/1989), portador do RG 21875677 SSP/MT e CPF 034.122.621-1, união estável, natural de Feira de Santana – BA.

(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.” (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso posto, o laudo pericial chancelou que não há ausência da capacidade laboral ou, mesmo, redução da capacidade laborativa do Recorrente, em razão do acidente de trabalho sofrido no longínquo ano de 2017.

Nota-se, ainda, que o próprio Recorrente declarou no ato da perícia que há tempos já retornou as atividades laborais, na função de vigilante.

Logo, como bem assinalado pelo magistrado
a quo
na sentença
“
Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que apesar da autora encontrar determinadas restrições, estas não causam sua incapacidade laborativa.”

Sendo assim, devido à ausência de constatação no laudo pericial de redução da capacidade laboral para a atividade habitual
, não cabe a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Ronaldo Brito de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023